Tribunal: TJMT
Processo: 1002546-87.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO No 1002546-87.2021.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: PAULO CESAR SILVA SANTOS
RAIMUNDO ISRAEL DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – 1) ABSOLVIÇÃO DO 1o FATO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA – INVIABILIDADE – PALAVRA DAS VÍTIMAS EM SINTONIA COM A ACUSAÇÃO CONTIDA NA DENÚNCIA – RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA E CONFIRMADO EM JUÍZO – FATORES CORROBORADOS POR TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS NA FASE JUDICIAL – VERSÃO DO RÉU NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – ÁLIBI ISOLADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) PENA-BASE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADA – ABALO EMOCIONAL NÃO DEMONSTRADO – SITUAÇÃO DO CASO CONCRETO JÁ ESPERADO PELO DELITO DE ROUBO – EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE – 2.1) ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FUNDAMENTOS EM CONDENAÇÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO E PELO CONCURSO DE PESSOAS – MANUTENÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA EXTIRPAR AS CONSEQUÊNCIAS.
1- Não há se falar em insuficiência probatória dos crimes de roubo majorado diante das provas colhidas nos autos, especialmente pelas palavras firmes e coerentes das vítimas que narraram com detalhes a ação delitiva e confirmaram o reconhecimento do réu em juízo, construindo provas suficientes para a manutenção da sentença condenatória.
2. O abalo psicológico demonstrado pela vítima logo após o roubo não é suficiente para que se considere mais grave as consequências do delito a ponto de autorizar a elevação da pena-base, tratando-se de decorrência natural da espécie de crime praticado com violência e grave ameaça, sendo necessária a demonstração da real perturbação emocional para a sua negativação. 2.1. Escorreita a negativa dos maus antecedentes e circunstâncias do crime, diante da comprovação de condenação anterior transitada em julgado e pelo concurso de agentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002546-87.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR SILVA SANTOS - CPF: 068.820.871-13 (APELANTE), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), BRUNO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 020.074.251-57 (APELANTE), RAIMUNDO ISRAEL DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS (APELANTE), LUCAS COSTA ELLER MACEDO - CPF: 049.332.721-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LUIZ ANDRADE CARVALHO - CPF: 826.502.091-00 (VÍTIMA), CLEBERSON CARIAS DE FREITAS - CPF: 012.039.531-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIANE DA COSTA CRUZ - CPF: 054.404.411-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA EVELYN LOBATO DA SILVA - CPF: 049.036.221-42 (VÍTIMA), ANDRESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 066.262.041-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIELLY LAISA SANTOS RODRIGUES - CPF: 059.851.561-50 (VÍTIMA), MAICON ADMILSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 062.381.231-25 (VÍTIMA), VITORPAULO MARQUES FONSECA - CPF: 840.612.511-04 (VÍTIMA), QUEREN HAPUQUE LOPES SANTOS DA COSTA - CPF: 063.662.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 020.074.251-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
1)
ABSOLVIÇÃO DO 1o FATO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA – INVIABILIDADE – PALAVRA DAS VÍTIMAS EM SINTONIA COM A ACUSAÇÃO CONTIDA NA DENÚNCIA – RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA E CONFIRMADO EM JUÍZO – FATORES CORROBORADOS POR TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS NA FASE JUDICIAL – VERSÃO DO RÉU NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – ÁLIBI ISOLADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
PENA-BASE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADA – ABALO EMOCIONAL NÃO DEMONSTRADO – SITUAÇÃO DO CASO CONCRETO JÁ ESPERADO PELO DELITO DE ROUBO – EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE –
2.1)
ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FUNDAMENTOS EM CONDENAÇÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO E PELO CONCURSO DE PESSOAS – MANUTENÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA EXTIRPAR AS CONSEQUÊNCIAS.

1-
Não há se falar em insuficiência probatória dos crimes de roubo majorado diante das provas colhidas nos autos, especialmente pelas palavras firmes e coerentes das vítimas que narraram com detalhes a ação delitiva e confirmaram o reconhecimento do réu em juízo, construindo provas suficientes para a manutenção da sentença condenatória.

2.
O abalo psicológico demonstrado pela vítima logo após o roubo não é suficiente para que se considere mais grave as consequências do delito a ponto de autorizar a elevação da pena-base, tratando-se de decorrência natural da espécie de crime praticado com violência e grave ameaça, sendo necessária a demonstração da real perturbação emocional para a sua negativação.
2.1.
Escorreita a negativa dos maus antecedentes e circunstâncias do crime, diante da comprovação de condenação anterior transitada em julgado e pelo concurso de agentes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de PAULO CESAR SILVA SANTOS e RAIMUNDO ISRAEL DA SILVA, contra sentença editada pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis (Ação Penal no 1002546-87.2021),
que condenou ambos os acusados
nas penas do art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal c/c artigo 29 do Código Penal c/c art. 61, I, do Código Penal
(1o fato)
e nos artigos 157, §2.o, II e § 2o-A, I, do Código Penal c/c artigo 29 do Código Penal c/c artigo 61, I, do Código Penal
(2o fato)
, na forma do artigo 71 do Código Penal, aplicando a cada um à pena de 14 (catorze) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ambos no regime inicial fechado.

Nas razões de RAIMUNDO
, postula-se:
1)
A
absolvição
do roubo praticado no 1o fato, alegando que
“... diante da fragilidade probatória, a absolvição é medida que se impõe, quanto ao crime perpetrado no estabelecimento “Burger King” – Fato 1, nos termos do art. 386, VII do CPP.”
(pag. 480-PDF). Alternativamente:
2)
A
reforma da pena-base
fixada, para que seja afastada a circunstâncias do crime valorada na sentença. (pag. 475/483-PDF).

Nas razões do réu PAULO CÉSAR,
requer apenas que a
pena-base fixada no mínimo legal

(fls. 522/525).

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos das defesas. (pags. 480/500 e 519/523-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA é pelo
desprovimento

dos recursos defensivos
(pags. 525/536-PDF), nos seguintes termos:

“Acusados condenados nas penas dos crimes descritos nos art 157, §2.o, II e §2.o-A, I, do Código Penal c/c artigo 29 do Código Penal c/c artigo 61, I, do Código Penal (1o fato) e nas sanções do artigo 157, §2.o, II e §2.o-A, I, do Código Penal c/c artigo 29 do Código Penal c/c artigo 61, I, do Código Penal (2o fato), às penas privativas de liberdade de 14 anos, 02 meses e 04 dias de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 10 dias-multa - Inconformismo das defesas – Pugna a defesa de Raimundo pela absolvição ante a ausência de prova suficiente à condenação e, subsidiariamente, a diminuição da penabase. Por sua vez, a defesa de Paulo César, pugna tão somente pela diminuição da pena-base - Alegações improcedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório - Autorias comprovadas exaustivamente nos autos - Depoimentos coerentes e seguros –- Vetores valorados corretamente – Aplicação da pena-base acima do mínimo legal – Pelo desprovimento dos recursos
.”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, na madrugada do dia 30/01/2021, no estabelecimento comercial “Burguer King”, sediado na Rua Leopoldina Pinho de Carvalho, esquina com Avenida Dom Pedro II, Bairro Vila Aurora, município de Rondonópolis-MT, PAULO CESAR SILVA SANTOS e RAIMUNDO ISRAEL DA SILVA, juntamente com outros comparsas não identificados,
subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial e às vítimas
Andrielly Laisa Santos Rodrigues (A.L.S.R.), Sabrina Evelym Lobato da Silva (S.E.L.S.) e Maicon Admilson dos Santos Silva (M.A.S.S.).

Após renderem os funcionários, os denunciados e seus comparsas subtraíram o dinheiro do caixa no importe aproximado de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), pertencente ao estabelecimento comercial; bem como subtraíram 01(um) celular, marca Iphone 6, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente à vítima Andrielly Laisa Santos Rodrigues (A.L.S.R.); 01 (uma) mochila, cor preta, avaliada em R$ 60,00 (sessenta reais); 01 (um) capacete, cor preta, marca Taurus, avaliado em R$ 65,00 (sessenta e cinco reais); 01 (um) celular, marca Samsung A-21S, cor azul, avaliado em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), pertencentes à vítima Sabrina Evelym Lobato da Silva (S.E.L.S.) e 01 (um) celular, marca Iphone 6S, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos), pertencente à vítima Maicon Admilson dos Santos (M.A.S.).
(FATO 01).

Após o crime eles fugiram, sendo a polícia contatada pelas vítimas, repassaram as informações, vindo a polícia vir a efetuar a prisão dos réus na posse de arma de fogo municiada e bens subtraídos de outro assalto que, recentemente, havia ocorrido no estabelecimento comercial “Guri Lanches”.
(FATO 02).

Por esses fatos os apelantes foram condenados nos termos da sentença, da qual recorrem postulado o que abaixo segue:

DA ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA – RÉU RAIMUNDO

Em síntese, a defesa do réu RAIMUNDO postula a absolvição do delito de roubo (primeiro fato), alegando ausência de comprovação da sua autoria (art. 386, VII, do CPP).

A pretensão defensiva não merece acolhimento.

A materialidade
está comprovada nos autos pela Prisão em Flagrante (pag. 09-PDF), Boletim de Ocorrência (pag. 11/20-PDF) e Termo de Exibição e Apreensão (25-PDF).

Quanto à autoria atribuída ao apelante RAIMUNDO
, conforme bem pontuado na sentença, as vítimas ANDRIELLY LAISA SANTOS RODRIGUES e SABRINA ENELYM LOBATO DA SILVA (vítimas do primeiro fato),
ao serem ouvidas na fase judicial, confirmaram as declarações dadas na polícia,
bem como
,
detalharam a dinâmica

do assalto que sofreram e, ainda, ratificou em juízo
o reconhecimento do apelante RAIMUNDO
feito da delegacia de polícia. V
erbis
:

“...na data dos fatos, já estavam encerrando o turno na empresa “Burguer King” e, quando abriram a porta para irem embora, foram surpreendidos pelos agentes que estavam escondidos, cerca de cinco ou seis indivíduos, e de carro. Narrou que eles roubaram dinheiro, celular da depoente e de outro funcionário, bateram nos funcionários e ameaçaram queimar todos vivos caso não informassem a senha do cofre. Ressaltou que todos estavam armados e tentavam abrir o cofre. Informou que reconheceu os dois acusados como autores do crime, mas não foi recuperado seu celular, nem os pertences dos demais funcionários. Confirmou que foi subtraído o dinheiro da empresa, celular da declarante e de outro funcionário.
Ratificou o termo de reconhecimento dos acusados realizado perante a Delegacia de Polícia

(Declaração da Vítima ANDRIELLY em juízo – pag. 527-PDF).

“declarou em Juízo que, na ocasião do roubo, por volta de meia-noite, a declarante foi colocar o lixo para o lado de fora, momento em que foi surpreendida com dois indivíduos armados anunciando o assalto e a colocaram para dentro juntamente com outra funcionária. Narrou que apontaram a arma para a cabeça de sua Coordenadora para que ela abrisse o cofre, instante em que ela abriu o primeiro cofre. Esclareceu que participaram do crime cinco indivíduos e eles passaram a ameaçar todo mundo, um deles colocou a arma na cabeça da depoente, tendo em vista que alguém havia informado para ele que a pessoa que tinha a chave do cofre era loira e baixa, sendo que a única loira no dia era a depoente. Contudo, afirmou que a outra Coordenadora não havia ido trabalhar no dia e ele acabou confundindo com a declarante e passou a proferir ameaças de morte. Discorreu que eles não conseguiram subtrair todo o dinheiro que queriam e foram embora levando dois celulares Iphone e a mochila da depoente, com todos documentos pessoais dela e do seu filho que tem autismo, sendo alguns documentos importantes. Complementou que, antes de ser abordada, percebeu que era um assalto e jogou o seu celular no lixo e, depois que os assaltantes foram embora, pegou o celular e ligou para a polícia. Explanou que foram subtraídos bens da depoente, de outros dois funcionários (Maicon e Laisa) e do estabelecimento. Contou que foi para casa e avisou a polícia que os agentes haviam levado seu capacete e eles pediram para comparecer na Delegacia porque haviam localizado os suspeitos
. Confirmou o reconhecimento dos acusados realizado perante a autoridade policial”

(Declaração da Vítima
Sabrina

em juízo – pag. 527-PDF).

O apelante RAIMUNDO, na fase policial, negou ter praticado o crime do fato 01, que viu dois indivíduos roubarem o local e eles estavam em uma moto, que como viu o roubo sendo cometido desistiu de rouba-los, que depois que saiu do Burger King com Paulo Cesar, passou em outro estabelecimento (fato 2) e roubou de uma vítima uma carteira. Declarou ainda, verbis:

“Que na esquina do guri lanches foi abordado pela PM e no chão a aproximadamente 20 metros foi encontrado um revolver que é de sua propriedade e dispensou está momentos antes da polícia lhe abordar ... que não conhece os dois indivíduos que roubaram o Burguer King, que quantos aos demais envolvidos carlos Henrique e bruno alega que estes não tiveram envolvimento no roubo...”
(Interrogatório de RAIMUNDO na fase policial – pag. 59-PDF).

Na fase judicial o recorrente RAIMUNDO permaneceu calado (pag. 337-PDF).

A
s palavras das vítima em juízo
,
encontram-se amparadas nas provas judiciais, porquanto ambas confirmaram em juízo terem reconhecido o apelante RAIMUNDO como sendo um dos acusados do crime de roubo no estabelecimento Burguer King (fato 01)
, o que também é contribuído pelo depoimento do policial militar CLEBERSOM, também ouvido em juízo, o qual destacou que as características repassadas pelas vítimas do roubo no estabelecimento Burguer King (fato 01)

batiam com as características dos acusados abordados momentos depois (
esses rapazes que eu fiz a abordagem eles confessaram o roubo no Guri Lanches, e um deles tava com a mesma características que eera uma blusa preta da adidas que tinha efetuado o roubo no Burguer King... eles falaram que não era elas mas a características era a mesma...”.

Assim, embora o réu RAUIMUNDO alegue que não praticou o roubo, ambas as ofendidas em contraditório confirmaram o reconhecimento feito na fase policial, o que também é corroborado pelo policial CLERBERSON em juízo, ao passo que
as provas apresentadas em juízo
é conjunto probatório suficiente para apontar a autoria por parte do apelante RAIMUNDO.

Neste ponto, esclareço que a tese do apelante, de que teria ido para assaltar o local mas não o fez porque já estaria ocorrendo outro assalto, é fantasiosa e não merece qualquer credibilidade, até porque, coo bem observado pelo juízo sentenciante por ocasião da sentença
“A tese exculpatória apresentada pelo Acusado Paulo qual seja de que não perpetrou o crime porque foiaté o estabelecimento “Burguer King” com o corréu RAIMUNDO para roubar, mas quando lá chegaram já haviam outras duas pessoas cometendo o assalto,razão pela qual foram embora, é absolutamente inverossímil e desprovida de qualquer fundamento lógico/probatório, sobretudo em face das demais provas produzidas nos autos, especialmente os reconhecimentos pelas vítimas. Além do mais sua versão apresentada perante a autoridade policial é totalmente dissonante, pois relatou que parou com Raimundo no Burguer King para comprar um lanche , quando se depararam com dois rapazes que disseram para não entrar porque estava ocorrendo um crime, motivo pelo qual foram embora...”
(Sentença pag. 427-PDF).

Denota-se ainda que a versão do réu PAULO é divergente daquela dada pelo próprio apelante RAIMUNDO na fase policial, pois um diz que foi comprar um lanche, viu que estava ocorrendo um assalto e foram embora, enquanto o segundo diz que teria ido lá para roubar mas desistiu porque já estava acontecendo um roubo, contudo ignoram que há nos autos palavras firmes e seguras das vítimas que reconheceu ambos como autores do assalto.

O princípio do livre convencimento motivado confere ao juízo o poder de avaliar as provas produzidas sob o contraditório e ampla defesa, e, no presente caso, o contexto fático probatório dá suporte e amparo a sentença condenatória, conforme a EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, quanto às provas, item VII:

“Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado de pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas;
na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção
. A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade.
Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é assim, restituído à sua própria consciência. Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais da aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença.
E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.”
(
http://honoriscausa.weebly.com/uploads/1/7/4/2/17427811/exmcpp_processo_penal.pdf
).

Nesse sentido, ainda merece destaque a jurisprudência:

(TJPB)
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA NA DELEGACIA E EM JUÍZO
. PLEITO PARA APLICAÇÃO DE PENA MENOS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Não há que se falar em absolvição quando existem, no caderno processual, provas suficientes de autoria e materialidade, mormente pelo depoimento da vítima, que reconheceu o acusado na delegacia e em juízo. 2. Em sede de crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, preciosa é a palavra da vítima, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios. 3. Ao aplicar a pena base acima do mínimo legal, o magistrado justificou nas circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente, o que lhe autorizava majorar um pouco a reprimenda na 1a fase. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00019747720188150251, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 27-06-2019)”
( 00019747720188150251 PB, Relator: DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, Data de Julgamento: 27/06/2019, Câmara Especializada Criminal)

Por fim, merece registro que a parcial inobservância das disposições do art. 226 do CPP, que disciplina o reconhecimento pessoal, não enseja por si só a nulidade do ato a ponto de não merecer qualquer confiabilidade, desde que corroborado por outros elementos de prova coesos e concretos, tais como as palavras seguras das vítimas que logo após o assalto reconheceram o réu na polícia e confirmaram o reconhecimento em juízo dando detalhes da ação por eles praticadas.

Nesse sentido:

(TJMT)
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 157, §2° (...) A ausência das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento feito pela vítima na delegacia de polícia, se o ato foi ratificado em juízo, e há outros elementos de provas que o apontem como o autor do crime de roubo. (...)
(N.U 1000740-81.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022).

(TJMT)

“... Deve ser refutada a pretensão absolutória, pois, na hipótese, a materialidade do crime e a autoria atribuída aos apelantes estão amplamente demonstradas nos autos a partir dos reconhecimentos efetuados pelas ofendidas na etapa inquisitiva e em juízo, e alinhados que estão com minúcias fáticas elencadas em juízo, inclusive pela confissão extrajudicial de um dos recorrentes e em juízo por outra corré, bem assim às declarações apresentadas pelo testemunho compromissado de um dos policiais que atuaram no feito, inexistindo elementos concretos a infirmá-las. (...)”
(N.U 1000136-56.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022).

Diante disso, a manutenção da sentença condenatória em desfavor do réu RAIMUNDO é medida que se impõe.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Passo à análise em conjunto dos pedidos formulados nas razões, por ambos os réus, de reforma da pena-base.

Ao apelante PAULO,
o juízo sentenciante reconheceu 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (Antecedentes, Circunstâncias e Consequências do crime), elevando a pena-base
para 06 anos e 03 meses de reclusão.

Os antecedentes restaram devidamente comprovados com bem observado na sentença pois
“...há duas condenações definitivas existentes em face do réu por delitos patrimoniais, cujo executivo de pena tramita perante o juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (numeração única 2000018-45.2019) valoro negativamente este pondo quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante.”
(pag. 429-PDF).

Assim, deve ser mantida a circunstância dos maus antecedentes.

Do mesmo modo
deve ser mantida a circunstância do crime
, se revelou, de fato, elementos além daquele previsto no tipo penal, merecendo maior censura dada a extrema violência empregada durante o assalto, o qual o juízo observou não só a gravidade mas também o concurso de pessoas, fatos que revela intensidade de a a justificar maior reprovação.

As circunstâncias judicial
das consequências do crime
deve ser extirpada.

O abalo psicológico demonstrado pela vítima não é suficiente para que se considere mais grave as consequências do delito a ponto de autorizar a elevação da pena-base, tratando-se de decorrência natural da espécie de crime praticado com violência e grave ameaça, sendo necessário a demonstração da real perturbação emocional para a sua negativação.

Nesse sentido:

(STJ
) “...Relativamente às consequências, "o abalo emocional decorrente da violência ou grave ameaça no delito de roubo, sem notícia de outros desdobramentos, é decorrência natural do tipo penal e não justifica a exasperação da pena-base" (HC n. 254.344/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 29/3/2016).”
(HC 434.476/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018).

Assim, as consequências do crime
não devem ser contabilizadas
em desfavor do réu PAULO CESAR.

PASSO A REDIMENSIONAR A PENA-BASE QUANTO AO RÉU PAULO CESAR
:

Na primeira fase
, havendo apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (Antecedentes e circunstâncias do crime), elevo a pena em 01 anos acima do mínimo legal, chegando a reprimenda nesta fase em 05 anos de reclusão.

Na segunda fase,
diante da agravante da reincidência, elevo apena em 1/6, chegando a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão.

Na terceira fase
, mantenho a causa de aumento do emprego da arma de fogo, aumentando em 2/3, resultando a pena e, 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão.

Por fim, aumento a pena em 1/6, diante do crime continuado, tornando apena definitiva em
11 anos, 04 meses e 03 dias de reclusão
.

Mantenho a pena de multa fixada na sentença, qual seja, 10 dias multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer o fechado.

QUANTO APENA-BASE APLICADA AO
Apelante RAIMUNDO,

o juízo de origem negativou as mesmas circunstancias judiciais (antecedentes, circunstâncias e consequências do crime).

Neste passo, e sob os mesmo fundamentos acima já ponderados,
mantenho os antecedentes e as circunstâncias do crime
em desfavor do réu, pois responde à executivo referente a três condenações, onde uma fora avaliada na primeira fase.

Do mesmo modo, deve ser excluída as consequências do crime pois, consoante acima já observado, não houve comprovação por meios idôneos para comprovar o alegado abalo emocional, o que o mesmo tenha extrapolado aquele já protegido pelo tipo penal.

Assim,
na primeira fase
, fixo a pena do Réu RAIMUNDO em 05 anos de reclusão, diante de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase
, diante da agravante da reincidência, reconhecida, fixo a pena intermediária em 05 anos e 10 meses de reclusão.

Por fim, na terceira fase, existentes a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (em 2/3), e ainda, a continuidade delitiva (1/6), torno a pena definitiva do réu RAIMUNDO em
11 anos, 04 meses e 03 dias de reclusão
, assim como a pena de multa em 10 dias multa e o regime inicial fechado.

Diante do exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENT
O aos apelos interpostos pelas defesas para, apenas, excluir a circunstância judicial das consequências do crime, e redimensionar a pena
de cada um dos
réus para
11 anos, 04 meses e 03 dias de reclusão, e 10 dias multa, no regime inicial fechado
, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022